Tribunal: TJMT
Processo: 1016733-59.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016733-59.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON MOREIRA SOARES - CPF: 040.518.869-21 (RECORRENTE), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRETENSÃO ECONÔMICA REAL SUPERIOR AO TETO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
repetição
de
indébito
e
indenização

por

danos

morais
,
decorrente
de
transações

bancárias
e
empréstimos

não

reconhecidos

pelo

autor
,
após

suposto
golpe
eletrônico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
juizado especial cível é competente para julgar causa
na qual
o valor real da
pretensão

econômica

ultrapassa
o
limite
de 40
salários

mínimos
,
mesmo

quando
a
parte

atribuiu
à causa valor inferior
a

esse

teto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
,
conforme

dispõe
o
artigo
3º,
inciso
I, da Lei 9.099/95.

4. Na
ação
que
tem

por

objeto

a

existência
,
validade

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponde

ao

montante
da
pretensão

resistida
,
equivalente

ao
valor do
contrato

negociado

ou

ao
valor
controvertido
,
nos

termos
do
artigo
292,
inciso
II, do CPC.

5. No
caso

em

exame
, o valor
do

contrato
de
empréstimo

contestado
é de R$ 54.932,00, e
os

pagamentos

realizados
via
cartão
de
crédito

totalizam
R$ 15.545,64,
resultando

em

pretensão

econômica
de R$ 70.477,64,
montante
superior
ao

teto
do
Juizado
Especial
Cível
(R$ 56.480,00 -
equivalente
a 40
salários

mínimos
de R$ 1.412,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

prejudicado
.

Tese
de
julgamento
: 1. Em
ações

declaratórias
de
inexistência
de
débito

ou
de
negócio

jurídico
, o valor da causa
deve

corresponder

ao

montante
total da
pretensão

resistida
,
independentemente
do valor
atribuído
pela
parte

autora

na

petição

inicial
. 2. É
incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar causa cujo
valor da
pretensão

econômica
real
ultrapassa
o
limite
de 40
salários

mínimos
,
ainda
que a
parte

tenha

atribuído
à causa valor inferior
a

este

teto
,
tratando
-se de
incompetência

absoluta
,
cognoscível
de
ofício
e a
qualquer
tempo.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 3º, I, da Lei
nº
9.099/95; Art. 292, II
, do
CPC; Art. 51, II, da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Turmas

Recursais
: N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, Segunda
Turma

Recursal
, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023; N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, Terceira
Turma

Recursal
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016733-59.2024.8.11.0015

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
EVERTON MOREIRA SOARES

Recorridos
:
BANCO DO BRASIL S.A. e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DECRÉDITO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EVERTON MOREIRA SOARES

ajuizou

reclamação

em
face de
BB BANCO DO BRASIL S.A. e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Noticiou
que: a)
recebeu

mensagem
SMS
em
16/6/2023,
supostamente

em

nome
do Banco do
Brasil
, que se
tratava
de um golpe,
interrompendo
o
fornecimento
dos dados
assim
que
percebeu
; b)
recebeu

ligação
do
atendimento
de
fraudes
do banco e
bloqueou

seu

cartão
no
mesmo

dia

em

agência

localizada

na

cidade
de Terra Nova do Norte/MT; c)
em
19/6/2023
alterou

suas

senhas

na

agência
de Sinop/MT; d)
mesmo
com
todas

essas

providências
, no
dia
20/6/2023
foi

surpreendido
com
diversas

operações
que
não

realizou
,
incluindo

empréstimo
e
transferências

bancárias
.
Requereu
a
devolução
do valor de R$ 34.053,80,
além
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

comunicou
a
parte

reclamada

sobre
a
suspeita
de
fraude
no
dia
16/6/2023; b) o
documento

apresentado
pela
parte

reclamante
indica que a
comunicação
formal
ao
banco
ocorreu

apenas

em
20/6/2023,
quando
as
transações

já

haviam

ocorrido
; c)
não
seria
possível

exigir
da
parte

reclamada
a
produção
de "
prova

diabólica
" de que
não

foi

comunicada
antes de 20/6/2023; d)
caberia

ao

reclamante

demonstrar
que
efetivamente

comunicou
o banco no
dia
16/6/2023,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
; e) o
fornecedor
de
serviços

não

será

responsabilizado
no
caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
; f)
não

houve

falha

na

prestação
do
serviço

ou

ato

ilícito
que
ensejasse

dever
de
reparação
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
responsabilidade
da
parte

reclamada
é
objetiva
; b) o banco
tinha

conhecimento
da
tentativa
de golpe
desde
16/6/2023; c)
houve

cerceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide

sem

instrução
processual para
verificar
se
realmente

esteve

nas

agências

bancárias

nas

datas

informadas
; d) a
inversão do ônus da prova era cabível pela facilidade
de o banco
produzir

provas

sobre

seus

acessos

às

agências
; e) a
defesa
da
parte

reclamada

foi

genérica
e
desconexa
dos
fatos

narrados

na

inicial
; f)
existe

farta

jurisprudência

sobre
a
responsabilidade
das
instituições

financeiras

em

casos
de golpes
bancários
.
Requereu o provimento do recurso para anular a sentença

por

cerceamento
de
defesa

ou
,
sucessivamente
, para
julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei 9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

O
artigo
292,
inciso
II, do CPC
preconiza
que
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM
RAZÃO DO
VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Incompetência

em

razão
do valor. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
limitando
-se
aquelas

causas

cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
. Nas
ações
que
tiverem

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
. (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023). O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedido

cumprimento
de
contrato
,
dano
material e moral com valor total que
excede
40
salários

mínimos
, visto que
o

benefício

financeiro

será
superior
ao

teto
legal. (...) (N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O
Juizado
Especial é
incompetente
para
apreciar

causas

cujo
valor
ultrapasse
o
teto
legal
previsto
,
devendo
,
portanto
, o
processo
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
. 2. Nos
moldes
do
artigo
292,
inciso
II do CPC,
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou
a
rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
deve

corresponder

ao
valor do
ato

ou
o de
sua

parte

controvertida
. 3.
Incompetência
do
juízo

reconhecida
de
ofício
. 4.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que o valor do
contrato
de
empréstimo

firmado

em

nome
da
parte

reclamante
,
cuj
a

declaração
de
inexigibilidade
se pretende
, é de R$ 54.932,00(ID 290162891/PJe2)
e
os

pagamentos

realizados

através
de
seu

cartão
de
crédito

totalizam
R$ 15.545,64 (ID 290162892/PJe2),
tem
-se que o valor da causa (
pretensão

econômica
de R$ 70.477,64) é superior
ao

teto
do
Juizado
Especial
Cível
(R$56.480,00 = R$ 1.412,00 x 40,
vigente

na
data da
distribuição
da
ação
),
razão
pela qual
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Importa mencionar, por fim, que, embora a parte reclamante tenha postulado a devolução de apenas parte do valor do empréstimo, para que se reconheça o dever de a instituição devolver a quantia postulada, antes é necessári
o o reconhecimento da

nulidade
do contrato,
justificando

a declaração de
incompetência, nos termos acima expostos.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
reconheço
de
ofício

a

incompetência
do
juízo

em

razão
do valor da causa e
julgo

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei
nº
9.099/95. Por
consequência
,
julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025